Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701464-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO MARCIO NUNES DESPACHO Manifeste-se o agravado acerca do pedido retro, juntando aos autos relatório médico atualizado, inclusive com a prescrição e informações referentes a medicamentos já utilizados pelo paciente. Brasília, 7 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito